Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-04.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1013899-04.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Embargante(s): ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA
Embargado(s): ESTADO DE MAO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO FIRMANDO PELO STF NO TEMA 163 – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade deram provimento ao recurso interposto pelo ora embargado para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.
A parte embargante alegou que houve contradição na decisão e acórdão ttendo em vista não ter observado a norma supraconstitucional do Estado e a jurisprudência da Corte Superior, dando entendimento diverso ao caso dos autos.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no ID n. 84747999.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 18/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 05/04/2021 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora